Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VEDAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL EXPRESSA PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, de ofício, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, considerando o modus operandi da infração e a suposta reincidência do paciente, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas ao caso.
3. Contudo, restou certificado nos autos erro material na ata de audiência, com a retificação de que o Ministério Público se manifestou expressamente pela concessão de liberdade provisória sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e não pelo seu deferimento com restrições, como inicialmente constou no termo.
4. Com a edição do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), restou vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, inclusive na conversão do flagrante, sendo imprescindível a provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, nos termos dos artigos 282, § 2o, e 311 do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão preventiva decretada sem requerimento expresso da acusação ou da autoridade policial viola o sistema acusatório e a imparcialidade judicial, devendo ser afastada.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.